Tribunal: TJDFT
Processo: 0702013-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702013-56.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR DE CARVALHO AGRAVADO: OSCAR MOREIRA DOS SANTOS NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ RIBAMAR DE CARVALHO contra a decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0700889-66.2022.8.07.0002, promovido pelo agravante em desfavor de OSCAR MOREIRA DOS SANTOS NETO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 147480618 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo agravado, para limitar a penhora realizada a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia bloqueada no ID 145779409, com o consequente desbloqueio imediato do valor excedente. No agravo de instrumento interposto (ID 42938492), o agravante argumenta que requereu o cumprimento de sentença, com a finalidade de compelir o agravado ao pagamento da quantia de R$ 15.756,70 (quinze mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos), não paga espontaneamente apesar do trânsito em julgado da sentença exarada na ação monitória proposta em seu desfavor. Assevera que a importância de R$ 6.512,40 (seis mil quinhentos e doze reais e quarenta centavos) foi bloqueada por intermédio da ferramenta SISBAJUD, em conta bancária do agravado como pessoa física e não como pessoa jurídica (microempreendedor). Pondera haver possibilidade de confusão patrimonial com a finalidade de ocultação de bens. Afirma que o agravado não demonstrou que a quantia penhorada tenha caráter alimentar ou se destina ao fomento da atividade empresarial por ele desenvolvida, embora seja a ele atribuído tal ônus, na forma prevista no artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil. Alega que o montante penhorado é inferior a 8% (oito por cento) do total das transações bancárias realizadas em 15 (quinze) dias, no total de R$ 73.268,55 (setenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), consoante o extrato apresentado pelo agravado. Aduz que estão satisfeitos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que o desbloqueio do valor correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) da quantia penhorada fará com que a constrição judicial se torne ineficaz. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida em relação ao desbloqueio de 75% (setenta e cinco por cento) do montante penhorado. No mérito, pleiteia a cassação do decisum, para que seja indeferida a impugnação ofertada pelo agravando e determinada a penhora sobre a totalidade dos valores bloqueados. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os ID’s 42938493 e 42938494. É o relatório. Decido. Admito o processamento do recurso, uma vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante bem explicitado por Daniel Amorim Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem, portanto, duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise da argumentação deduzida pelo agravante, constata-se estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se à validade da penhora de quantia depositada em conta corrente do agravado, porquanto consistiria em verba destinada ao fomento de atividade empresarial por ele desenvolvida, segundo compreendeu o d. Magistrado de primeiro grau na decisão agravada. Faz-se relevante destacar que o agravado, na impugnação à penhora, alegou que a quantia bloqueada em sua conta bancária diz respeito a ganhos como trabalhador autônomo como microempreendedor e que, como se trata de verba destinada ao sustento próprio e da família, seria impenhorável, na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 145718949 do processo originário). O fundamento fático considerado na decisão agravada inova no processo e viola o princípio da adstrição, pois o magistrado não pode considerar, na fundamentação do ato decisório, aspecto fático não suscitado na impugnação à penhora. Ao fazê-lo contrariou expressamente o disposto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, que são aplicáveis ao cumprimento de sentença. O d. Magistrado de primeiro grau inviabilizou o exercício do contraditório pelo agravante, pois ele, na resposta à impugnação (ID 146690147 do processo originário), não teve a oportunidade de se manifestar sobre a questão fática conhecida de ofício, aparentemente, por confundir valores de pró-labore alegadamente recebidos pelo agravado com o faturamento da atividade empresarial por ele explorada. Os artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil determinam que os atos judiciais com conteúdo decisório devem ser exarados após a prévia concessão de oportunidade às partes de conhecimento e de manifestação sobre a questão que será decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo órgão julgador. Confira-se a redação dos aludidos dispositivos legais: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10 - O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. O artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal dispõe que, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. O contraditório é pressuposto indeclinável de realização de um processo justo, cuja natureza processual encontra-se calcada na regra audiat altera pars, que impõe a necessidade de ser dada ciência aos litigantes dos atos praticados pela parte contrária ou pelo próprio juízo, a fim de que possa exercer influência efetiva, ao se manifestar sobre a questão antes da tomada da decisão, notadamente quando envolve aspecto fático não suscitado pelas partes. José Miguel Garcia Medina[3] expõe a compreensão sobre o tema relativo à vedação prevista nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, no contexto do exercício do contraditório para evitar a prolação de decisão surpresa, mesmo em questões que possam ser consideradas de ofício pelo órgão julgador: I. Contraditório e direito de ser ouvido. Refere-se o art. 9.o do CPC/2015 àquela que, segundo pensamos, é a manifestação mais básica do contraditório: o direito de ser ouvido. A garantia do contraditório, no entanto, é mais ampla, e compreende também o direito de influir decisivamente nos destinos do processo. Há, pois, o direito de ser ouvido, de se manifestar, e de ter suas manifestações levadas em consideração. Veda-se, nesse contexto, a prolação de decisões com surpresa para as partes, disso tratando o art. 10 do NCPC. Os arts. 9.o e 10 do CPC/2015 devem ser lidos em conjunto, e compreendidos à luz dos demais princípios a que nos referimos no comentário ao art. 2.o do CPC/2015. (...) Contraditório e processo como sistema interacional e dialético. Direito das partes ao diálogo com o órgão jurisdicional. Garantia de influência. As “decisões surpresa”. Sustentamos que às partes deve ser reconhecido o direito de participar ativamente no procedimento de tomada da decisão judicial. Tal participação consiste em poder influir decisivamente nos destinos do processo (cf. o que se disse no comentário ao art. 5.o do CPC/2015, a respeito da teoria das relações de status, e doutrina ali citada). A manifestação mais rudimentar do princípio do contraditório dá-se através do binômio “informação + reação”. Esse princípio é também decorrente do princípio constitucional da isonomia (art. 5.o, caput e II da CF/1988; art. 7.o do CPC/2015), já que, se o juiz decidir apenas com base no que uma das partes tiver argumentado, dará a elas tratamento desigual. Mas hoje, ao princípio, deve ser reconhecida dimensão mais ampla. Modernamente, entende-se que somente se considerará atendido o princípio se propiciada às partes a participação real e efetiva na realização dos atos preparatórios da decisão judicial: “o princípio do contraditório, garantia constitucional, serve como pilar do processo civil contemporâneo, permitindo às partes a participação na realização do provimento” (STJ, REsp 421.342/AM, 4.a T., j. 11.06.2002, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). Assim, o princípio do contraditório concretiza-se através da participação das partes no processo, e do diálogo que deve ter o órgão jurisdicional com as partes (cf. Giuseppe Tarzia, Lineamenti del processo civile di cognizione, 2. ed., p. 9-10; na doutrina italiana, cf., ainda, dentre outros, Luigi Montesano, La garantia costituzionale del contraddittorio e i giudizi civili “di terza via”, Rivista di Diritto Processuale, n. 4, 2000, p. 931; mais recentemente, Sergio Chiarloni, Questioni rilevabili d’ufficio, diritto di defesa e “formalismo delle garanzie”, RePro 212/83). Merece transcrição, quanto ao ponto, a lição de Carlos Alberto Alvaro de Oliveira: “Torna-se, assim, palpável a insuficiência do conceito do contraditório, tal como geralmente entrevisto na doutrina brasileira, ou seja, como mera ciência bilateral dos atos do processo e possibilidade de contraditá-los. Tal concepção, convém sublinhar, encontra-se ainda fortemente atrelada ao prejuízo antigo de que o direito deveria ser dito exclusivamente pelo Juiz, sem a interferência das partes. A realidade, porém, é muito mais complexa, a impor permanente disquisição em conjunto do órgão judicial e dos participantes do litígio processual. Ora, essa colaboração só se ostenta possível, do ângulo visual das partes, quando sabem elas ou podem saber de que depende, no caso concreto, o ponto de vista do órgão judicial. De modo nenhum pode-se admitir sejam as partes, ou uma delas, surpreendidas por decisão que se apoie, em ponto decisivo, numa visão jurídica de que não se tenham apercebido, ou considerada sem maior significado: o Tribunal deve dar conhecimento de qual direção o direito subjetivo corre perigo. Permitir-se-á apenas o aproveitamento, na sentença, dos fatos sobre os quais as partes tenham tomado posição. Dentro da mesma orientação, a liberdade concedida ao julgador de escolher a norma a aplicar, independentemente de sua invocação pela parte interessada, consubstanciada no brocardo iura novit curia, não dispensa a prévia ouvida das partes sobre os novos rumos a serem imprimidos à solução do litígio, em homenagem ao princípio do contraditório. Não se considere, aliás, rara a hipótese: são frequentes os empecilhos com que se depara o aplicador do Direito, nem sempre solucionáveis com facilidade; dificuldade geralmente agravada pela posição necessariamente parcializada do litigante, o que colabora para empecer visão clara a respeito dos possíveis rumos do processo e de sua solução. Mesmo a matéria que o Juiz deva conhecer de oficio impõe-se pronunciada apenas com a prévia manifestação das partes, pena de infringência da garantia. Por sinal, é bem possível recolha o órgão judicial, dessa audiência, elementos que o convençam da desnecessidade, inadequação ou improcedência da decisão que iria tomar. Ainda aqui o diálogo pode ser proveitoso, porque o Juiz ou o Tribunal, mesmo por hipótese imparcial, muita vez não se percebe ou não dispõe de informações ou elementos capazes de serem fornecidos apenas pelos participantes do contraditório” (O juiz e o princípio do contraditório, RePro 71/31). À semelhança do que faz o CPC/2015 nos arts. 9.o e 10, esta concepção do princípio vem sendo acolhida por todas as legislações processuais modernas. Assim, por exemplo, o art. 16 do CPC francês: “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”. Por sua vez, o art. 3.o, n. 3, do CPC português dispõe que “o juiz deve observar e fazer cumprir, ao longo de todo o processo, o princípio do contraditório, não lhe sendo lícito, salvo caso de manifesta desnecessidade, decidir questões de direito ou de facto, mesmo que de conhecimento oficioso, sem que as partes tenham tido a possibilidade de sobre elas se pronunciarem” (cf., a respeito, Carlos Francisco de Oliveira Lopes do Rego, Comentários ao Código de Processo Civil, v. 1, p. 32). Similarmente, a ZPO alemã prevê, no § 139, que o órgão jurisdicional somente pode decidir sobre alguma questão quando as partes tenham tido oportunidade de se manifestar em relação à mesma (ZPO, § 139, 2: “(...), wenn es darauf hingewiesen und Gelegenheit zur Äußerung dazu gegeben hat”; cf., a respeito, Wolfgang Lüke, Zivilprozessrecht, p. 12-13; Wolfgang Grunsky, Zivilprozessrecht, p. 26-27). Vê-se que, como uma das consequências do princípio, o órgão jurisdicional não pode proferir decisão com surpresa para as partes. Reconhece-se que, mesmo em se tratando de temas a respeito dos quais deva o juiz manifestar-se ex officio, deve o órgão jurisdicional, atento ao princípio do contraditório, ouvir a parte interessada, evitando-se, com isso, a prolação de “decisão surpresa” para a parte, o que não se coadunaria com o princípio do contraditório. Naturalmente, o contraditório deve ser observado também em procedimento arbitral (nesse sentido, TJRJ, AP 0351390-45.2011.8.19.0001, 6.a Câm., j. 19.09.2012, rel. Des. Regina Lucia Passos). Tendo em vista que, na impugnação ofertada, não é discutida na demanda a impenhorabilidade de faturamento de empresa, nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil, não se sustenta juridicamente a fundamentação da decisão recorrida, embasada em questão fática estranha conhecida de ofício, sobretudo em virtude da surpresa empreendida na resolução da impugnação à penhora pela falta de contraditório. Nesse sentido, trago à colação julgado deste colendo Tribunal de Justiça, no qual foi reconhecida a nulidade do ato decisório proferido de ofício, em virtude ofensa ao princípio da não surpresa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DECRETA PENHORA DE VEÍCULO POR FRAUDE À EXECUÇÃO E CONDENA O RECORRENTE POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO TOMADA SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO DO AGRAVANTE. DEFESA CAPAZ, EM TESE, DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. NULIDADE. ERRO DE PROCEDIMENTO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. JULGAMENTO POR CAUSA MADURA. INVIABILIDADE. 1. O art. 9o do CPC impõem ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito da qual elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 1.1. Resta consagrada a imposição legal do contraditório efetivo, para interditar as decisões surpresa, fora do contraditório prévio, tanto em relação a questões novas, como a fundamentos diversos daqueles com que as questões previamente discutidas no processo, razão pela qual se impõe a anulação da sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da não surpresa. 2. Na hipótese, não houve intimação dos patronos do recorrente para se manifestarem sobre os pedidos formulados pela recorrida, a respeito da venda do veículo que alegou tratar-se de fraude à execução e ato atentatório à dignidade da justiça, de modo que o pedido foi acolhido sem que o agravante tivesse oportunidade de submeter ao juízo da causa seus argumentos de defesa, que podem, em tese, alterar o entendimento adotado na decisão resistida. 3. Não estando o reconhecimento de fraude à execução e a condenação por ato atentatório à dignidade da justiça inserido nas exceções do contraditório substancial exigido pela legislação processual vigente (art. 9, parágrafo único, I, II e III, do CPC), a condenação do agravante, sem prévia oportunidade de defesa impõe a cassação da decisão recorrida. 4. Não cabe a apreciação do mérito da questão controvertida nessa instância, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC), tendo em vista que acarretaria supressão de instância sobre questões fáticas não apreciadas pelo Juízo da causa, não contraditadas pela parte agravada, sobre as quais é possível haver necessidade de dilação probatória. 5. Agravo de instrumento provido, decisão cassada. (Acórdão 1345381, 07088206320218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mostra-se presente a probabilidade do direito vindicado no tocante à cassação da decisão agravada, tendo em vista a violação aos artigos 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil. Ademais, é imperioso ressaltar que, ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece no inciso IV e no § 2o o seguinte regramento: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A impenhorabilidade da verba de natureza salarial, na forma prevista pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Há de se considerar, no entanto, que o ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada, de acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Confira-se o teor desse dispositivo legal: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente. (Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, de acordo com a exigência do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. No caso em exame, observa-se que o agravado não alegou, muito menos demonstrou, que a conta corrente na qual recaiu a penhora impugnada é utilizada para recebimento de valores oriundos da exploração da atividade empresarial como microempreendedor. Na verdade, conforme já destacado, o agravado alegou que a quantia bloqueada é fruto de pró-labore e que seria impenhorável em razão e sua natureza alimentar. O único documento acostado aos autos pelo agravado, juntamente com a impugnação, é o extrato da conta bancária por ele mantida no NUBANK como pessoa física (ID 145718961 do processo originário), no qual é possível verificar diversas transações no período de 1/12/2022 a 15/12/2022, a exemplo de transferências recebidas e enviadas de e para terceiros, entre as quais é possível identificar transferências enviadas por pix para a conta por OSCAR MOREIRA SANTOS NT em 2/12/2022 a 8/12/2022, 11/12/2022 e 15/12/2022 provenientes de outra conta bancária com o mesmo CPF do agravado, mantida no Banco do Brasil S/A. A ordem de bloqueio determinada pelo d. Magistrado de primeiro grau abrangeu diversas contas bancárias em nome do agravado, consoante o detalhamento de ID 145779409, em que foram indisponibilizadas quantias depositadas nas seguintes instituições financeiras: NU PAGAMENTOS S/A (R$ 5.273,75), BANCO DO BRASIL S/A (R$ 1.042,83), MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA (R$ 145,83), CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (R$ 26,61) e NEON PAGAMENTOS S/A (R$ 23,38). Em outras quatro instituições financeiras, a ordem não foi cumprida por ausência de fundos. Do cotejo do extrato da conta bancária exibida no ID 145718961 do processo originário com as alegações vertidas pelo agravado na impugnação à penhora (ID 145718949 do processo originário), verifica-se que não foi satisfeito adequadamente o ônus que lhe é atribuído pelo artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, quanto à comprovação de valor bloqueado seja impenhorável, uma vez que seria proveniente de pró-labore como trabalhador autônomo (microempreendedor). O volume diário de transações realizadas no período de 1 a 15 de dezembro de 2022, com entradas no importe de R$ 73.268,55 (setenta e três mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos e de saídas no importe de R$ 69.436,55 (sessenta e nove mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), além de pagamentos e recebimentos de terceiros e transferências pelo próprio recorrido de outras contas de sua titularidade, impossibilita o imediato reconhecimento de que a quantia indisponibilizada ostentaria natureza alimentar proveniente do trabalho autônomo por ele desenvolvido. Não há, portanto, como afirmar que o valor atingido pela constrição judicial tenha estrita natureza alimentar e seja impenhorável, na forma do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, notadamente quando se considera que o agravado possui outras contas bancárias ativas como pessoa física e movimenta recursos entre elas, como ficou evidenciado no extrato por ele apresentado por ocasião do oferecimento da impugnação. Por certo, a impenhorabilidade da verba alimentar não ostenta natureza absoluta, sendo que a multiplicidade das modalidades dos depósitos realizados na conta corrente, ainda que estivesse incluída a percepção de pró-labore pelo exercício de atividade laboral como microempreendedor – frise-se não comprovada nos autos -, inviabiliza o reconhecimento da proteção dada a esta categoria de rendimento. Esta egrégia corte, ao examinar demandas semelhantes, adotou igual entendimento, conforme pode ser verificado do aresto a seguir transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, CPC. CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE. PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais e teses suscitados pelas partes, não havendo que se falar em nulidade da decisão que, de forma fundamentada, afastou o pedido da parte. Preliminar de nulidade da decisão afastada. 2. No caso dos autos, a penhora recaiu nas contas corrente da agravante e não em contas poupança, o que impede o reconhecimento da impenhorabilidade com fundamento no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Cabível a penhora do saldo remanescente de salário, uma vez que tais valores perdem a natureza alimentar e passam a compor a reserva de capital do devedor, tratando-se de patrimônio disponível e passível de penhora. 4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1383680, 07278768220218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DECISÃO. ALEGAÇÃO VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. BACENJUD. CONTA BANCÁRIA. VERBA DE ORIGEM EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSOS DIVERSOS DEPOSITADOS POR TERCEIROS NA CONTA. CRÉDITO DE NATURZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE ATIVOS DE CONTA DE INVESTIMENTO. QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 833, X, DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A necessidade de se demonstrar o distinguishing, nos termos do art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, se limita aos casos em que não se observou precedente qualificado (artigos 927 e 332, IV, do Código de Processo Civil), segundo Enunciado no 11 do ENFAM. 2. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 3. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 4. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 5. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 6. Conforme orientação do STJ, em interpretação extensiva do disposto no artigo 833, X, do CPC é possível ao devedor poupar valores sob a proteção da impenhorabilidade até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, podendo ser depositados em cadernetas de poupança, em conta corrente ou fundos de investimento, bem como guardados em papel-moeda (EREsp 1330567/RS). 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1364932, 07178399320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, não havendo comprovação de que a verba penhorada em conta bancária do agravado tem natureza alimentícia ou remuneratória a título de pró-labore obtido como microempreendedor, mostra-se inviabilizado o reconhecimento da impenhorabilidade invocada na impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser mantida a constrição judicial sobre a integralidade dos valores bloqueados. Assinale-se também que o desbloqueio e a imediata liberação da quantia excedente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor penhorado tornará ineficaz a constrição judicial realizada em que se obteve a satisfação parcial do crédito excutido em maior extensão. É certo que haverá prejuízo para a economia processual, pois novos atos deverão ser praticados pelo agravante como exequente e pelo órgão julgador para indicar e atingir bens do executado com a finalidade de satisfazer o integralmente o crédito excutido. A medida também afetará negativamente a razoável duração do processo, pois se determinará o prolongamento da tramitação indefinidamente com possibilidade de suspensão do feito e de deflagração da prescrição intercorrente, caso não sejam localizados bens penhoráveis suficientes para o pagamento total da dívida. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, para sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. [3] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. 1a ed – São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 29-30.